Tribunal: TJSP
Processo: 1003370-57.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
r a atividade comercial que desempenham em conjunto, auferindo lucro por meio de referida parceria comercial, de forma que ambas companhias aéreas são solidariamente responsáveis por eventuais danos causados aos passageiros - Preliminar afastada. MÉRITO - Prova da contratação do seguro, do reporte de sinistro e do pagamento de indenização pela seguradora - Direito de ressarcimento assegurado. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.
(TJSP; Apelação Cível 1003370-57.2023.8.26.0068; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2024; Data de Registro: 31/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Extravio de bagagem

Relator(a):

Walter Fonseca

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/07/2024

Data de publicação:

31/07/2024

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA EM VIRTUDE DE EXTRAVIO DAS BAGAGENS DOS SEGURADOS DA AUTORA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Ré e companhia aérea estrangeira que atuam como parceiras comerciais, com o escopo de incrementar a atividade comercial que desempenham em conjunto, auferindo lucro por meio

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA EM VIRTUDE DE EXTRAVIO DAS BAGAGENS DOS SEGURADOS DA AUTORA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Ré e companhia aérea estrangeira que atuam como parceiras comerciais, com o escopo de incrementar a atividade comercial que desempenham em conjunto, auferindo lucro por meio de referida parceria comercial, de forma que ambas companhias aéreas são solidariamente responsáveis por eventuais danos causados aos passageiros - Preliminar afastada. MÉRITO - Prova da contratação do seguro, do reporte de sinistro e do pagamento de indenização pela seguradora - Direito de ressarcimento assegurado. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.